Tribunal: TJMT
Processo: 0014422-37.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0014422-37.2013.8.11.0003
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: ELISANGELA MORESCO
VISTO
Trata-se de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0014422-37.2013.8.11.0003 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao para reformar o decisum recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento e realização de nova perícia contábil. (id.39332469)
Contudo, a matéria especifica está sendo objeto de divergência e possível uniformização mediante o julgamento do Recurso de Apelação n.o 0013117-81.2014.8.11.0003 e do Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003, ambos de minha relatoria, e com pedido de vistas ao Des. Luiz Carlos da Costa e ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, respectivamente.
Assim, considerando que já se iniciou o julgamento dos citados recursos, estando estes com “pedido de vistas” e que o resultado destes influenciam no julgamento do presente apelo, impõe-se o seu sobrestamento até a conclusão definitiva dos recursos citados (Recurso de Apelação n.o 0013117-81.2014.8.11.0003 e Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003).
Após o julgamento, concluso, com urgência.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora